Tribunal: TJMT
Processo: 1001144-32.2021.8.11.0015
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001144-32.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compromisso, Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), J. TESTA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 09.029.474/0001-30 (RECORRIDO), ARIENE FERREIRA FERREIRA - CPF: 993.839.931-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001144-32.2021.811.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Parte Recorrente(s):
TELEFONICA BRASIL S.A.

Parte Recorrida(s):
J. TESTA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
18/08/2022

Ordem de pauta:
30

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – ALTERAÇÃO CONTRATUAL - COBRANÇAS INDEVIDAS - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E DE ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A alteração unilateralmente o plano de telefonia contratado pelo consumidor prescinde de prévia notificação e anuência do usuário, principalmente quando a alteração acarretar em oneração excessiva das faturas de utilização dos serviços.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte ré ante sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente precedentes os pedidos iniciais, declarou inexistente os débitos referente às faturas contestadas na presente ação, no valor de R$ 5.458,08 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e oito centavos), referente a serviços objeto de alteração contratual sem a prévia notificação da consumidora.

Da origem se vê que a reclamante ajuíza demanda requerendo a declaração de inexigibilidade das cobranças de
torpedo SMS
, que excederam consideravelmente as faturas referentes ao plano contratado para a linha móvel n. (66) 9.9651-0705.

Aduz que seu plano foi ofertado com a inclusão de SMS limitado, e por isso nada justifica a cobrança dos valores de R$ 2.064,22 referente ao serviço, incluído na fatura com vencimento em 25/09/2020 e no importe de R$ 633,27 e R$2.760,59 na fatura com vencimento em 25/10/2020.

A reclamada, ora recorrente, se defende alegando ausência de ilícito em sua conduta, considerando que alteração da franquia de SMS foi comunicada a todos os clientes, com 30 dias de antecedência da cobrança. Informa que a notificação foi feita através de SMS e e-mail, além da divulgação de um comunicado público no Jornal Folha de São Paulo em 01/06/2020.

Como dito, sobreveio sentença em que foi considerada ilegal a cobrança, diante da inexistência de comprovação de notificação da consumidora e entendendo pela improcedência dos danos extrapatrimoniais.

A recorrente se insurge contra a sentença alegando regularidade da alteração contratual e na notificação da reclamante e veracidade das telas sistêmicas, razão pela qual pleiteia a reforma para serem considerados improcedentes os pedido da exordial.

A recorrida apresenta contrarrazões no Id. 126164806 rechaçando a tese recursal e pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca da regularidade na alteração contratual realizada pela reclamada no plano previamente contratado pela reclamante, o que acarretou na cobrança de
“torpedos SMS
”, serviço previamente ofertado como ilimitado pela empresa de telefonia recorrente.

É incontroverso que houve a publicidade oferta de isenção de cobrança do serviço impugnado nos autos (torpedos SMS), conforme comprovado pela reclamante/recorrida no id. 126165288 e confirmada pela recorrente tanto na sua peça defensiva quanto no recurso por ela interposto.

Assim, caberia a demandada demonstrar a notificação e/ou ciência da demandante, quanto a alteração do contrato, o que justificaria a cobrança dos valores relativo ao serviço nas faturas com vencimento nos meses de setembro e outubro de 2020.

No entanto, malgrado a empresa de telefonia alegar que enviou notificação por SMS, e-mail e publicação em diário oficial, não logrou êxito demonstrar a ciência e/ou anuência da reclamante quanto a alteração contratual e inclusão de cobrança de serviço previamente ilimitado.

Vê-se que a demanda juntou diversos documentos aos autos, no entanto, em nenhum deles consta a assinatura ou concordância da demandante quanto a alteração contratual.

Também não há provas de que o endereço eletrônico indicado pela recorrente (jean.batistella@gmail.com) é de propriedade de sócio da reclamante, mesmo porque no termo de solicitação de serviços juntado pela própria reclamada no id. 126164768 consta e-mail diferente (
jean.batistella@globo.com
). Também a há a indicação desse endereço eletrônico no termo de materialização de aceite digital juntado no id. 126164766 e no termo de solicitação de serviços, colacionado pela ré no id. 126164764.

E reitero que todos os documentos acima indicados foram juntados pela empresa de telefonia recorrente.

Ainda que o endereço eletrônico estivesse correto, não há nos autos a comprovação de envio aludido e-mail, restando colacionado nas razoes recursais de id. 126164801 apenas
print
s de sistema interno da reclamada.

Portanto,
como a parte recorrente não fez prova mínima de suas alegações, consequentemente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do que prevê o art. 373, II, do CPC, razão pela qual a sentença recorrida não comporta reforma.

Esta e. Turma Recursal já se manifestou sobre o assunto:

RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA ACIMA DO VALOR CONTRATADO.
ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PLANO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL OU PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DA ALTERAÇÃO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA.
AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO.
DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, para: a) determinar que a empresa reclamada proceda a cobrança somente do valor contratado, qual seja R$ 39,99 (trinta e nove reais e noventa e nove centavos); b) condenar a reclamada ao pagamento de R$60,00 (sessenta reais), a título de indenização por danos materiais, decorrentes do pagamento indevido e, c) condenar a reclamada ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, por falha na prestação de serviço.

Sustentando o consumidor que as faturas estavam em desacordo com o valor contratado (RS 39,00), cabia à prestadora do serviço comprovar a regularidade da referida cobrança, nos termos do art. 14, § 3.o c/c art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

No caso, inexiste previsão contratual específica que o plano seria alterado. Além disso, não foi comprovada a prévia notificação do consumidor acerca da alteração levada a efeito em seu plano de telefonia. Em razão disso, o reclamante faz jus ao restabelecimento do plano com o valor originalmente contratado, qual seja, R$39,00(trinta e nove reais).

Tentativas, por parte do reclamante, de resolução do problema na seara administrativa, a revelar verdadeiro descaso da prestadora de serviço para com a consumidora.

Quantum indenizatório fixado em R$4.000,00 (quatro mil reais) que não merece reforma, pois, está em consonância com o valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e improvido

(N.U 1002923-55.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)

É também o entendimento da jurisprudência pátria, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO.
CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO EFETUADA PELA RÉ. INEXISTENCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL
DE VIGENCIA DETERMINADA DO PLANO OU PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DA ALTERAÇÃO. DIREITO DA PARTE AUTORA AO RESTABELECIMENTO DO PLANO ANTERIOR. Incontroverso que a prestadora de serviço alterou unilateralmente o plano de telefonia contratado pelo autor. No caso, inexiste previsão contratual específica de que o plano seria alterado. Além disso, não foi comprovada a prévia notificação do consumidor acerca da alteração levada a efeito em seu plano de telefonia. Em razão disso, o autor faz jus ao restabelecimento do plano originalmente contratado. Eventual impossibilidade de cumprimento deve ser discutida em fase de cumprimento de sentença. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71009237611 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 29/04/2020, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 06/05/2020)

APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer c .c. Indenização por Danos Morais –
Prestação de serviços – Telefonia – Alteração de plano, sem anuência do consumidor e majoração da mensalidade
– Improcedência – Apelo do autor – Pretensão de restabelecimento do plano contratado inicialmente e indenização por danos morais – Extinção de plano pela prestadora de serviço de telefonia, embora autorizado pela Anatel, depende de prévia notificação dos usuários afetados – Ré que não se desincumbiu de provar o fato impeditivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC – Descumprimento do dever de informação – Restabelecimento do plano inicial ou equivalente, sem ônus ao consumidor, ante a limitação técnica de manutenção do plano contratado, concedendo os mesmos benefícios e preço determinado – Danos morais, no entanto, que não devem ser concedidos – Conquanto a alteração contratual de forma unilateral reflita a existência de algum dissabor ou desconforto, não se justifica a concessão de indenização por dano moral – Hipótese de mero aborrecimento – Multa diária para o caso de descumprimento da obrigação de fazer que deverá ser aplicada pelo juízo de origem, em futura fase de cumprimento de sentença – Sentença reformada em parte – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10013174820208260185 SP 1001317-48.2020.8.26.0185, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 07/05/2021, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte Requerente e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter incólume a sentença guerreada, pelos seus próprios fundamentos.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% do valor da causa, com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022